Tribunal: TJDFT
Processo: 0728726-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA. POSSIBILIDADE. PERÍODO ESTUDADO INTRAMUROS. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 3o, DA RESOLUÇÃO No 391/2021, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Conforme jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, é indiferente, para fins de remição da pena, o fato de o apenado ter estudado intramuros, seja para o reconhecimento do direito à remição, seja para a incidência da fração de 1/3. O estudo intramuros não é óbice para a incidência da remição pela aprovação no ENCCEJA, hipótese prevista no artigo 3o, parágrafo único, da Resolução no 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), permitindo-se o cômputo total autorizado dos dias de remição. Precedentes.